Tribunal: STF
Processo: Rcl 39292
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. ADPF’s 395/DF e 444/DF. Condução coercitiva de investigados e réus. Processo administrativo disciplinar militar. Ato reclamado que não trouxe repercussão à esfera jurídica do reclamante. Ausência de interesse de agir. Não demonstrado o esgotamento das instâncias administrativas. Inadmissibilidade da reclamação. Ausência de aderência estrita. Utilização do instrumento reclamatório como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. Impossibilidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Noé da Matta Ribeiro contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que supostamente teria contrariado a decisão exarada nos autos das ADPF’s 395/DF e 444/DF.
    2. Narra a inicial que, em 07.02.2018, por meio da Portaria Delegatória 0152/2018, a Administração Castrense determinou que fosse instaurado em desfavor do Reclamante um Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário, sob a imputação de ter tecido, em redes sociais, críticas ao Comando Geral da corporação.
    Aduz que, após a citação válida e apresentada a resposta escrita ao Libelo Acusatório, a Autoridade Delegada do Poder Disciplinar designou dia e hora para o interrogatório do acusado, a saber, o dia 26 de setembro de 2018, mediante intimação prévia. (...) Ocorre que, no dia marcado, o ora Reclamante não se fez presente ao ato, em virtude de orientação de sua Defesa, que não fora comunicada a tempo sobre a decisão do indeferimento do pedido de redesignação feito dias antes, por petição escrita e dirigida ao Encarregado do processo, que estava em viagem.
    Afirma que, em decorrência do não comparecimento ao interrogatório no bojo do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria nº 0152/2018 da DPPAM da PMES, o reclamante fora surpreendido pela citação de outro processo administrativo disciplinar, instaurado a partir da Portaria 007/2018, da lavra do Diretor do Centro Administrativo da Ajudância Geral da Polícia Militar Capixaba, sob a acusação de ter “faltado a ato de serviço”, quando não se fez presente ao interrogatório designado nos autos do processo 0152/2018, apesar de regularmente intimado.
    Assevera que, não obstante tenha sido absolvido nesse segundo Processo Administrativo Disciplinar (Portaria nº 007/2018 da SPAJM do CA/AJ. Geral da PMES), ao Solucionar o Recurso de Representação interposto no PAD-RS 0152/2012, o Subcomandante da PMES reputou “descabida” a aludida absolvição, em virtude do “dever legal” que cada militar estadual tem “de comparecer perante a autoridade delegada para prestar os devidos esclarecimentos”.
    3. Argumenta, em síntese, que o ato reclamado não observou a decisão exarada no julgamento das ADPF’s 395/DF e 444/DF por esta Suprema Corte, porquanto não sendo o interrogatório em processo administrativo disciplinar um “ato de serviço” (cumprimento de uma obrigação ou dever da Polícia Militar), mas uma garantia constitucional fundada em direito de índole fundamental franqueada aos acusados, não pode ele, à semelhança do regramento do artigo 260 do Código de Processo Penal, servir de motivação para uma “condução coercitiva”, tampouco numa “requisição administrativa” como quer o Regulamento Disciplinar da PMES, a completar o direito de ausência que aqui se sustenta, deveras reconhecido pela Decisão do STF, no ponto violada.
    4. Requer, em medida liminar e no mérito, a cassação dos efeitos da solução dada ao Recurso de Representação interposto nos autos do PAD-RS de Portaria 0152/2018, a importar no pronto recolhimento da “Notificação de Punição” imposta e na correlata suspensão do cumprimento detenção administrativa em curso, até ulterior deliberação desta Corte Constitucional e, ainda, seja afastada a eficácia do § 1º do artigo 115 do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais, baixado pelo Decreto 254-R/2000, do Governador do Estado do Espírito Santo. 
    5. Apresentada contestação pelo Estado do Espírito Santo, na qual pugna pela improcedência da reclamação. 
    6. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, opina pela procedência da reclamação.
    É o relatório.
    Decido.
    7. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    Há que examinar, portanto, a presença de uma dessas hipóteses, e com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
    8. Transcrevo a ementa das ADPF’s 395/DF e 444/DF: 
    “1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. 2. Agravo Regimental contra decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo Tribunal. Cognição completa da causa com a inclusão em pauta. Agravo prejudicado. 3. Cabimento da ADPF. Objeto: ato normativo pré-constitucional e conjunto de decisões judiciais. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99): ausência de instrumento de controle objetivo de constitucionalidade apto a tutelar a situação. Alegação de falta de documento indispensável à propositura da ação, tendo em vista que a petição inicial não se fez acompanhar de cópia do dispositivo impugnado do Código de Processo Penal. Art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Precedentes desta Corte no sentido de dispensar a prova do direito, quando “transcrito literalmente o texto legal impugnado” e não houver dúvida relevante quanto ao seu teor ou vigência – ADI 1.991, Rel. Min. Eros Grau, julgada em 3.11.2004. A lei da ADPF deve ser lida em conjunto com o art. 376 do CPC, que confere ao alegante o ônus de provar o direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, se o juiz determinar. Contrario sensu, se impugnada lei federal, a prova do direito é desnecessária. Preliminar rejeitada. Ação conhecida. 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão “para o interrogatório”, constante do art. 260 do CPP.”
    9. Trago à colação, no que interessa, o ato ora reclamado:
    “(…)
    Agora, em análise das razões recursais temos a seguinte tese: 
    Sobre a ausência do acusado ao interrogatório designado pelo Encarregado do feito, nos autos da ação disciplinar de Portaria nº 0152/2018 - DPPAM, a defesa alega que tal ausência se deve ao fato de não ter sido comunicada em tempo hábil sobre o indeferimento de pedido de redesignação feito dias antes. E, a seguir, noticia que a ausência ao ato processual motivou a instauração da ação disciplinar de Portaria nº 007/2018 - CA. Aj. Geral, onde foi reconhecida falha administrativa que, em tese, motiva decretação de nulidade do PAD-RS nº 0125/2018 - DPPAM. 
    Nesse norte, a defesa procura edificar conveniente argumentação jurídica para embasar a tese de que o militar acusado, regularmente notificado, não tem o dever legal de comparecer perante a autoridade delegada para prestar os devidos esclarecimentos, elencando inclusive decisões da mais alta corte judicial brasileira, fundadas principalmente em dispositivos constitucionais e processuais penais e também parecer da Douta PGE - Procuradoria Geral do Estado aplicáveis, em tese, ao caso concreto. 
    Em que pese a argumentação defensiva, é incontroverso que o recursante foi regularmente convocado/cientificado no dia 24/09/2018 para audiência de interrogatório designada para o dia 26/09/2018, conforme consta às fls. 122/123. E também é incontroverso que o acusado deixou de comparecer ao referido ato por orientação de seu patrono como se extrai do acostado às fls. 127/128. 
    Pois bem, o comparecimento do militar regularmente requisitado/notificado não é, de forma alguma, ato facultativo, mas antes, determinação legal de autoridade competente e legalmente constituída pela autoridade delegante para exercer a função de Encarregado em processo administrativo instaurado para julgar a conduta do acusado. 
    Sobre os pareceres da lavra da PGE, acostados aos autos pela defesa do recursante, cumpre relatar, em princípio, que estas tiveram como gênese indagação posta pela administração militar a fim de dirimir questionamento de repercussão geral, referente à possível compensação do comparecimento em juízo como carga horária cumprida. 
    De fato, o que se buscou por meio de manifestação da PGE naquele momento foi pacificar em âmbito administrativo a possibilidade de se compensar o período passado em audiência ou qualquer ato judicial, pelo equivalente em horas trabalhadas e consequente retribuição em folga. Portanto, quando ao final aquela procuradoria se manifestou pela “impossibilidade de se considerar como ato de serviço o comparecimento de militares estaduais em juízo, a fim de testemunharem a respeito de fatos ocorridos no exercício das atribuições de policial militar”, estava se pronunciando sobre questão de ordem administrativa e não sobre questão de ordem disciplinar, ao menos naquele momento. 
    Nesse sentido, colaciono novo parecer onde a PGE reformula a tese anteriormente prolatada para admitir o comparecimento em juízo como ato de serviço na esfera administrativa e também como ilícito disciplinar. 
    (…)
    Com o advento desse novo entendimento o Comando Geral da PMES determinou as providências contidas no BGPM nº 039, de 20/09/2018, a fim de regulamentar a compensação reconhecida administrativamente pela PGE, que também pacificou entendimento quanto à ilicitude administrativa da conduta guerreada. 
    Assim, percebe-se que o principal entendimento utilizado para fundamentar a irresignação recursal jaz revogada pelo próprio órgão colegiado que o editou, tornando inócua essa argumentação recursal. 
    Agora, devido às considerações antes lançadas e atento a fundamentação presente na solução do PAD-RS Nº 007/2018 - SPAJM/C.A AJ. Geral, restou comprovado que o entendimento prolatado pelo Comando daquela Unidade de Apoio destoa do previsto no regramento castrense vigente, do entendimento erigido pela PGE e do lastro probatório presente na referida ação disciplinar. 
    De fato, pelos seus próprios argumentos, presentes em solução, o citado “imbróglio” teve como nascedouro a mencionada orientação do advogado constituído para que o acusado não comparecesse ao ato designado, por ter peticionado o adiamento deste. Contudo, reitero, aquele que patrocina a defesa de qualquer militar em processo administrativo disciplinar, não detém poderes ou competência para determinar ou revogar determinação exarada pelo Encarregado do feito. E de fato, as posições processuais ocupadas pelas partes e suas respectivas competências é de inteiro conhecimento de todos os militares estaduais, de tal sorte que a absolvição do acusado, naqueles autos, se mostra descabida. 
    Agora, em que pese tratar-se de flagrante caso de avocação para modificação da solução prolatada nos autos do PAD-RS nº 007/2018 - CA/AJ. Geral, entendo descabida tal medida tendo em vista o prazo de 15 (quinze) dias ter sido superado em muito, fazendo coisa julgada naquela ação disciplinar.
    (…)”
    10. Constato, desde logo, a ausência, na espécie, de interesse de agir do reclamante, condição indispensável para postular em juízo, nos termos dos arts. 17 e 990 do Código de Processo Civil:
    “Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 
    Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante.”
    É que, conforme relatado, no bojo do PAD-RS Nº 007/2018 - SPAJM/C.A AJ. Geral, no qual se apurava o cometimento de falta disciplinar pelo ora autor, a decisão proferida foi absolutória. O simples fato de haver a autoridade hierarquicamente superior entendido descabida a aludida absolvição não teve o condão de gerar ao reclamante qualquer efeito em sua esfera jurídica, pois dita autoridade assentou, expressamente, em que pese tratar-se de flagrante caso de avocação para modificação da solução prolatada nos autos do PAD-RS nº 007/2018 - CA/AJ. Geral, entendo descabida tal medida tendo em vista o prazo de 15 (quinze) dias ter sido superado em muito, fazendo coisa julgada naquela ação disciplinar. 
    Assim, à míngua de efeitos jurídicos concretos em face do reclamante, patente a ausência de interesse de agir.
    11. Entendo, ainda, inadmissível a presente reclamação tendo em vista o fato juridicamente relevante de o reclamante não haver demonstrado o esgamento das vias administrativas. Nesse sentido:
    “(…)
    1. Não se admite reclamação contra omissão da Administração Pública, sob fundamento de ofensa a súmula vinculante, quando não demonstrado o esgotamento das vias administrativas, conforme disposto no art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/2006.
    (…)”
    (Rcl 14.343-AgR/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 30.5.2014)
    “(…)
    1. A teor do art. 7º, §1º, da Lei 11.417/2006, o prévio esgotamento das instâncias administrativas constitui condição de procedibilidade da reclamação proposta contra ato da Administração supostamente contrário a súmula vinculante.
    (…)”
    (Rcl 22.286-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 02.3.2016)
    Com efeito, o art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/2006, é igualmente aplicável às hipóteses de reclamações ajuizadas com fundamento no descumprimento de decisões proferidas por esta Corte, dotadas de eficácia erga omnes e efeito vinculante, no bojo de processos do controle normativo abstrato de constitucionalidade. 
    12. Ainda que superados referidos óbices processuais, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    O requisito da aderência estrita consiste, basicamente, num juízo preliminar sobre se, a questão controvertida posta nos autos da reclamação, de alguma forma, foi objeto de análise no paradigma de controle invocado. Assim, havendo deliberação no parâmetro sobre a matéria e coincidindo com o tema versado no ato reclamado, é possível dizer cumprida a exigência de aderência estrita. 
    O preenchimento, no entanto, de referido requisito, por si só, não enseja a procedência do pedido. Superada essa análise preliminar de admissibilidade da própria reclamação, ainda se faz necessário o cotejo entre o ato reclamado e a concernente referência paradigmática para aferição de conformidade do primeiro para com o segundo.
    13. Passo a apreciação do caso concreto e nessa análise preliminar quanto ao cabimento da reclamação, concluo que o ato ora reclamado não coincide com o tema versado nas ADPF’s 395/DF e 444/DF. O ato ora reclamado, não obstante teça críticas à solução engendrada nos autos do PAD-RS nº 007/2018 – CA/AJ. Geral (o reclamante foi absolvido), não adotou quaisquer providências por entender haver, naquele processo disciplinar, coisa julgada, mantendo, apenas, a condenação imposta ao reclamante no PAD decorrente da Portaria 0152/2018 da DPPAM da PMES, sendo certo que, no julgamento de referidas ações do controle concentrado, tal temática não foi abordada, pois, naquela ocasião, analisou-se, exclusivamente, a compatibilidade do art. 260 do Código de Processo Penal, na parte que possibilitava a condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, com a Constituição Federal. 
    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).
    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita.
    14. De outro lado, entendo, ainda, insuscetível de análise o pleito de afastamento da eficácia do § 1º do artigo 115 do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais, baixado pelo Decreto 254-R/2000, do Governador do Estado do Espírito Santo.
    É que, na realidade, o reclamante utiliza a presente via processual, indevidamente, com o propósito de obter o reconhecimento, em abstrato, da incompatibilidade de dispositivos regulamentares previstos no Decreto Estadual 254-R, de 11 de agosto de 2000, com o texto constitucional.
    A pretensão formulada nesta reclamação somente poderia ser deduzida, legitimamente, em sede de ação declaratória de constitucionalidade, ou de ação direta de inconstitucionalidade ou, ainda, de arguição de descumprimento de preceito fundamental, modalidades de processos de controle objetivo de constitucionalidade para os quais o reclamante não dispõe da necessária legitimidade ativa ad causam.
    Admitir-se a legitimação do autor para que, por meio da via da ação reclamatória, possa impugnar ato normativo em tese seria o mesmo que reconhecer, a quem não figura no rol de legitimados do art. 103 da Constituição Federal, atribuição para instaurar o processo de controle concentrado de constitucionalidade.
    Esta Suprema Corte já assinalou, em diversos precedentes, que a reclamação não pode ser utilizada indevidamente, por quem não dispõe de legitimidade ativa, como indevido sucedâneo do processo de controle concentrado de constitucionalidade de leis e atos normativos em geral (Rcl 7.082-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.12.2014; Rcl 11.767-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.12.2014; Rcl 19.369-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2016):
    “(…) 
    2. Não se admite, nos termos de precedentes da Corte, a utilização de reclamação como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade ou de inadmissível atalho processual para a imediata submissão do litígio ao Supremo Tribunal Federal.
    (…)”
    (Rcl 14.188-AgR/SE, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 11.11.2013)
    “(…) 
    – O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.”
    (Rcl 25.347-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.5.2017)
    “(…) 
    3. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como mecanismo de controle da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.
    (…)”
    (Rcl 31.094-AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora